Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-51.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000242-51.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAMES MENDES FROES Advogado(s): GREICE ALVES NASCIMENTO, DIEGO GOES FONTES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DE CARGO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, prestando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material constantes do julgado, não servindo para a rediscussão da matéria já decidida. 2. No caso concreto, o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese da actio nata, consignando que tal teoria não pode ser utilizada para amparar a inércia do administrado por mais de duas décadas, mormente quando havia ciência inequívoca da lesão (suspensão de vencimentos) desde 2001. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado (fundamentação e dispositivo), e não aquela decorrente de divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a prova dos autos. 4. O mero inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado através dos recursos próprios às instâncias superiores. 5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. 6. Embargos de Declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000242-51.2023.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figura como Embargante JAMES MENDES FROES e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA) 26 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator Procurador(a)